Tribunal: TJES
Processo: 5004106-47.2026.8.08.0021
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004106-47.2026.8.08.0021

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALIRIO ALMEIDA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. MEIO CAPAZ DE RESULTAR EM PERIGO COMUM. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. FEMINICÍDIO. PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo criminal, que pronunciou o recorrente pela suposta prática de dois crimes de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2º, incisos I, III, IV e VI, c/c § 2º-A, inciso I, do Código Penal. A defesa pleiteia a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria e requer a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se estão presentes a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria aptos a justificar a pronúncia do recorrente;e

(ii) estabelecer se é cabível a revogação da prisão preventiva em sede de Recurso em Sentido Estrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo conjunto probatório constante dos autos, especialmente pelos laudos periciais, boletim de ocorrência, relatório de investigação e exames cadavéricos das vítimas.

Os depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório indicam a participação do recorrente nos homicídios, notadamente as declarações de testemunha presencial que afirmou ter visualizado o acusado efetuando disparos contra as vítimas.

As provas produzidas evidenciam contexto anterior de violência doméstica, ameaças reiteradas e inconformismo do acusado com o término do relacionamento e com o novo vínculo afetivo mantido por uma das vítimas.

A existência de versões e teses defensivas conflitantes deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, sendo inviável a absolvição sumária ou impronúncia diante da presença de indícios suficientes de autoria.

O pedido de revogação da prisão preventiva não comporta análise em sede de Recurso em Sentido Estrito, sendo o habeas corpus a via adequada para impugnação da custódia cautelar.

A manutenção da prisão preventiva mostra-se legítima diante da permanência dos fundamentos que ensejaram a segregação cautelar durante toda a instrução criminal e da ausência de alteração fática após a pronúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004106-47.2026.8.08.0021
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ALIRIO ALMEIDA DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: WASHINGTON LUIZ GONCALVES - ES32601

VOTO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ALÍRIO ALMEIDA DOS SANTOS
em face da decisão de pronúncia (Id. 19210822 – fls. 110/115 dos autos originais), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que o pronunciou pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado por motivo torpe, com emprego de meio capaz de resultar em perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, em relação à vítima Jussiê Almeida de Morais, bem como pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado por motivo torpe, com emprego de meio capaz de resultar em perigo comum, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e praticado contra mulher por razões da condição do sexo feminino
, previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III, IV e VI, c/c § 2º-A, inciso I, do Código Penal, em relação à vítima Maria da Conceição Bispo do Santos Almeida.

Em razões, a defesa, pleiteia a impronúncia do réu, alegando ausência de indícios suficientes de autoria, bem como requer a revogação da prisão preventiva (id 19210822 – fls. 145/148 dos autos originais).

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 27 de janeiro de 2019, no Bairro Pontal Santa Mônica, em Guarapari/ES, o denunciado, agindo com animus necandi, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas Maria da Conceição Bispo dos Santos Almeida e Jussiê Almeida de Morais, causando-lhes a morte, conforme laudos cadavéricos acostados aos autos.

Apurou-se que o denunciado e Maria da Conceição foram casados e estavam separados há aproximadamente três anos, em razão de recorrentes episódios de violência doméstica praticados pelo réu, havendo inclusive medidas protetivas deferidas em favor da vítima. Consta, ainda, que o denunciado não aceitava o término do relacionamento, nem o fato de Maria da Conceição estar se relacionando com Jussiê Almeida de Morais.

Segundo a investigação, no dia dos fatos, o acusado dirigiu-se armado até a residência de Maria da Conceição, aguardando a chegada do casal. Ao encontrá-los, entrou em luta corporal com Jussiê e, em seguida, efetuou disparos de arma de fogo que ocasionaram sua morte. Na sequência, o denunciado deixou o local, retornando poucos minutos depois, quando efetuou novos disparos contra Maria da Conceição, causando-lhe a morte.

A denúncia atribui ao acusado as qualificadoras do motivo torpe, do recurso que dificultou a defesa das vítimas e do emprego de meio capaz de resultar em perigo comum, uma vez que a filha do casal estava no local e poderia ter sido atingida pelos disparos
.
Em relação à vítima Maria da Conceição, imputou-se ainda a qualificadora do feminicídio, em razão da violência doméstica e familiar
.

Encerrada a instrução processual, o Magistrado pronunciou o denunciado pela prática de crime doloso contra a vida.

R
egistro que o artigo 413, § 1º, do CPP
, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória, conforme entendimento do STJ, encampado no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.263.936/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/3/2023
, DJe de 24/3/2023.

Em relação
ao pedido defensivo,
de

impronúncia do réu
, tenho que a
materialidade delitiva
está comprovada pelo Relatório de Investigação em Local de Homicídio por arma de fogo (id. 19210822 – fls. 03/07 do IP), Boletim Unificado n° 38442758 (id. 19210822 – fls. 08/09 do IP), Ficha de Atendimento Emergencial da vítima Maria da Conceição Bispo do Santos (id. 19210822 – fl. 46 do IP), Laudo de Exame Cadavérico (id. 19210822 – fls. 134/137 do IP), Laudo Pericial de Exame de Local de Duplo Homicídio (id. 19210822 – fls. 138/146 do IP) e Relatório Final (id. 19210822 – fls. 147/153).

Por sua vez, verifico a existência de
indícios de autoria.
A testemunha Jhulia Elen Almeida relatou, em juízo, que foi despertada pelos gritos e pelo desespero da vítima Maria da Conceição, a qual informou que o acusado se encontrava no interior da residência. Declarou ter presenciado discussão entre o réu e a vítima, ocasião em que visualizou o acusado portando arma de fogo e efetuando disparos contra Jussiê. Acrescentou que, após deixar o local, o réu retornou e realizou novos disparos contra Maria da Conceição.

Informou, ainda, que o relacionamento entre o acusado e a vítima Maria da Conceição havia se encerrado há aproximadamente três anos, período em que ele teria praticado agressões, ameaças e descumprido medidas protetivas, demonstrando inconformismo com o término da relação. Afirmou que o réu era ciumento e que, possivelmente, já aguardava as vítimas no interior da residência, tendo sido encontrados pertences seus no local.

A testemunha Lucivaldo Santo Bispo declarou, em juízo, que o acusado afirmava que mataria Maria da Conceição. Relatou que o casal estava separado há cerca de quinze dias, e que o réu ameaçava constantemente tanto a vítima quanto o próprio depoente. Acrescentou, ainda, que o acusado já havia invadido anteriormente a residência da vítima Maria da Conceição com a intenção de matá-la.

Desta forma, verifico que as provas produzidas na fase judicial, e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, evidenciam indícios suficiente de materialidade uma vez demonstrada a ocorrência do delito, bem como de autoria em relação ao recorrente, conforme se extrai dos depoimentos colhidos.

Por conseguinte, a pronúncia, nos moldes como proferida, é medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar livremente a acusação e as teses defensivas, dirimindo eventuais dúvidas em Plenário, sob pena de indevida usurpação de competência constitucional do Tribunal do Júri, como já decidiu o STJ quando do julgamento do Agravo Regimental no
Habeas Corpus
nº 695.766/MG, sob a
relatoria do
Ministro Messod Azulay Neto

(5ª T.,
julgado em 8/8/2023,
DJe de 15/8/2023).

Quanto ao pleito de

revogação da custódia cautelar
, também, sem razão à Defesa, haja vista que, o Recurso em Sentido Estrito, não é a via própria para postular tal direito, considerando-se adequado, para tanto, o manejo de
habeas corpus
.

Outrossim, o réu permaneceu preso durante a instrução criminal e, com a superveniência da pronúncia, e inexistindo alteração fática, não deve ser concedida a liberdade, como já decidido pelo STJ, no AgRg no HC. 811.967/GO, sob a
relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
(Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 19574619),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.